Tribunal: TJMT
Processo: 1010314-34.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010314-34.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. P. N. P. (APELANTE), GUSTAVO YURI SANTOS SILVA - CPF: 053.429.681-51 (APELANTE), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.303.901-08 (APELANTE), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRO SOUZA RONDON - CPF: 004.880.341-32 (APELANTE), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELANTE), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (VÍTIMA), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO SOUZA RONDON - CPF: 004.880.341-32 (APELADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (APELADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELADO), GUSTAVO YURI SANTOS SILVA - CPF: 053.429.681-51 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.303.901-08 (APELADO), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), J. P. N. P. - CPF: 060.794.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E, LADO OUTRO, DESPROVEU OS APELOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ALMEJADA PELA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PEDIDO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE. ATENUANTES E AGRAVANTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por quatro réus e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, culminando em sucumbência recíproca, com: a condenação de quatro sentenciados pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor; de um acusado pela infração de adulteração de sinal identificador de veículo, da qual os três primeiros restaram absolvidos; assim como na absolvição de todos eles do delito de associação criminosa; e na absolvição integral de um quinto acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a suficiência de provas para a responsabilização dos agentes pelos crimes de latrocínio tentado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa; (ii) aferir se a participação de três réus foi de menor importância; (iii) averiguar se houve acerto na fração redutora da tentativa; (iv) analisar a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ; (v) reavaliar circunstâncias judiciais que modulam a pena-base e o peso que lhes foi atribuído na sentença; (vi) perscrutar se incidem circunstâncias agravantes em desfavor de alguns réus; (vii) examinar pedido de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais de alguns dos acusados, embora retratadas em juízo, mas corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, tudo aliado às declarações dadas pelo adolescente infrator e pela prova irrepetível consistente nos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, formam um conjunto probatório firme e suficiente para respaldar a condenação dos réus pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor.

4. Ao contrário do que se dá com os demais réus, os elementos de convicção extrajudiciais, não repetíveis e judicializados revelam que um dos acusados suprimiu a placa identificadora da motocicleta usada no crime antes de repassá-la ao comparsa, o qual recebeu e conduziu o veículo consciente de tal adulteração, impondo-se assim a condenação destes últimos pelos crimes do art. 311,
caput
e §2.o, III, do CP, nos moldes postulados na denúncia.

4. Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

5.

Não incide a minorante do art. 29, § 1.o, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a ocorrência do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância
.

6. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação, exatamente como ocorreu na hipótese, em que os réus esgotaram todos os atos executórios colocados à sua disposição, justificando-se assim a minoração no patamar mínimo de 1/3.

7. O cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da sanção provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

8. Evidenciando-se que os agentes planejaram o crime com antecedência, escolhendo previamente a residência da vítima como alvo e coordenando a execução delitiva nos dias antecederam o fato em si, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável, na medida em que a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto.

9. Em relação às consequências do delito, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, exatamente como se viu na espécie, em que as vítimas sofreram verdadeiro trauma psicológico em decorrência da prática delitiva e ainda experimentam os reflexos duradouros e extrínsecos do ilícito, como a perda do animal de estimação que foi alvejado durante a crime e a mudança de rotina por medo dos réus.

10. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ocorreu
in casu
.

11. As provas revelam que um dos acusados, responsável por desferir o disparo potencialmente fatal contra a vítima, somente atirou no momento da fuga, quando o ofendido já se encontrava debilitado em decorrência das agressões físicas anteriores e da facada dada pelo adolescente, assim como atestam que outro réu foi o responsável por orquestrar o crime e dirigir a atividade dos comparsas, motivo pelo qual devem incidir sobre as suas penas, respectivamente, as agravantes do art. 61, II,
c
, e art. 62, I, CP.

12. A motivação
per relationem
(aliunde) constitui método idôneo para negar ao réu, condenado ao regime inicial fechado e preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, impede a almejada revogação da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e teses

13.

Recursos de apelação defensivos desprovidos e recurso de apelação ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1.
“Elementos extrajudiciais, corroborados por provas judicializadas e por provas não repetíveis, indicando a coautoria dos réus, mediante divisão de tarefas, para a prática do latrocínio tentado com participação de adolescente, formam conjunto probatório idôneo para respaldar a condenação de todos pelos delitos do art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B do E.C.A.”
.
2.
“A existência de provas aptas a enredar dois dos acusados na supressão do sinal identificador do veículo e na condução do automóvel torna de rigor apenas a condenação destes nas penas do art. 311, caput, e §2.o, III, CP”.
3.
“
A condenação pelo crime do art. 288 do CP exige prova cabal do vínculo associativo permanente e estável entre os acusados”
.
4.

“Uma vez constatada a figura da coautoria, mediante divisão de tarefas, é inviável o reconhecimento da minorante do art. 29, §1.o, CP”
.
5.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6.
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
7.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
8.
“A ocorrência de trauma que supera o mero abalo psicológico e o advento de reflexos duradouros na vida da vítima, como a mudança de rotina, de residência ou de profissão, justificam a avaliação negativa das consequências do crime”.
9.
“Observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais, o peso a ser atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, constitui discricionariedade do órgão julgador e não se vincula a critérios aritméticos”.
10.
“Comprovado o recurso que dificultou a defesa da vítima no delito de latrocínio tentado e o papel de direção e organização exercido no contexto da atividade delitiva, aplicam-se as agravantes do art. 61, II, c, e art. 62, I, CP”.
11.
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3o; art. 14, II; art. 311,
caput
, §2.o, III, art. 288, art. 29, §1.o, art. 61, II;
c
, art. 62, I; CPP, art. 386, VII, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2024; HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 10/04/2018; AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELANTE(S): GUSTAVO YURI SANTOS SILVA

APELANTE(S): DIEGO PEREIRA CORREIA

APELANTE(S): GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELANTE(S): ALEXSANDRO SOUZA RONDON

APELADO(S): LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO(S): GUSTAVO YURI SANTOS SILVA

APELADO(S): GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO(S): DIEGO PEREIRA CORREIA

APELADO(S): ALEXSANDRO SOUZA RONDON

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus discriminados em epígrafe contra a r. sentença proferida na ação penal n.o 1010314-34.2023.8.11.0055 pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou a lide nos seguintes termos:

1.

GUSTAVO YURI SANTOS SILVA
foi
condenado
às penas de
17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
03 (três) meses de detenção
, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática de dos crimes de
latrocínio tentado
,
adulteração de sinal identificador de veículo
,
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
e
corrupção de menor
(art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, e art. 311, §2.o, II, todos do Código Penal, art. 303 da Lei n.o 9.503/1997 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990), ao tempo em que restou
absolvido
do delito de
associação criminosa majorada
(art. 288, parágrafo único, Código Penal);

2.

DIEGO PEREIRA CORREIA
foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de
latrocínio tentado
e
corrupção de menor
(art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990), ao tempo em que restou
absolvido
dos delitos de
associação criminosa majorada
e
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 288, parágrafo único, e art. 311, §2.o, II, ambos do Código Penal);

3.

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
foi
condenado
à pena de
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática dos crimes de
latrocínio tentado
e
corrupção de menor
(art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990), ao tempo em que restou
absolvido
dos delitos de
associação criminosa majorada
e
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 288, parágrafo único, e art. 311, §2.o, II, ambos do Código Penal);

4.

ALEXSANDRO SOUZA RONDON
foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de
latrocínio tentado
e
corrupção de menor
(art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990), ao tempo em que restou
absolvido
dos delitos de
associação criminosa majorada
e
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 288, parágrafo único, e art. 311, §2.o, II, ambos do Código Penal);

5.

LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
foi
absolvido
das imputações pertinentes aos crimes de
latrocínio tentado
,
adulteração de sinal identificador de veículo
,
associação criminosa majorada
e
corrupção de menor
(art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, art. 311 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990).

Nas razões recursais disponíveis no ID 220814962, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação
de
todos os apelados
pelo delito de
associação criminosa majorada
, assim como a
condenação
do réu
LEONARDO
pelos crimes de
latrocínio tentado
e
corrupção de menor
e a
condenação
deste último e dos acusados
ALEXSANDRO
,
GILBERTO
e
DIEGO
pela prática de
adulteração de sinal identificador de veículo
, sustentando, em linhas gerais, a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, para implicá-los nos respectivos ilícitos.

Cumulativamente, o
Parquet
pleiteia a
negativação dos vetores judiciais (art. 59, CP)
da
culpabilidade
e das
consequências
do delito de latrocínio, e postula o
recrudescimento do peso dado às
circunstâncias
do crime patrimonial, a fim de que a vetorial já depreciada na sentença incida na fração de 1/6 (um sexto), com subsequente elevação das penas-base de todos os condenados.

Outrossim, o órgão acusador pretende a
aplicação da agravante do art. 61, II,
c
, do CP
, em relação ao crime de latrocínio atribuído ao réu
GUSTAVO
, e da
agravante do art. 62, I, do CP
, que tange ao delito patrimonial imputado ao réu
GILBERTO
; ao que acrescenta ainda o pedido de
afastamento da minorante
da participação de menor importância (
art. 29, §1.o, CP
), reconhecida na sentença em prol dos increpados
ALEXSANDRO
e
DIEGO
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 220814988, o apelante
ALEXSANDRO
vindica a
absolvição

dos crimes de
latrocínio
e de
corrupção de menor
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas, no que lhe referem, são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, pede o aumento
da fração redutora atinente à

tentativa
(art. 14, p.u., CP) e postula o
direito de recorrer em liberdade
.

Já nas razões recursais registradas no ID 220815001, o recorrente
GILBERTO
almeja a
absolvição
da
tentativa de latrocínio
e, consequentemente, da
corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por entender que as provas não são bastantes para condená-lo, ou, caso vencido nessa tese, roga pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena da
participação de menor importância
(art. 29, §1.o, CP), em seu patamar máximo de
1/3 (um terço)
.

Igualmente, nas razões recursais de ID 220815002, o insurgente
DIEGO
reclama a
absolvição
dos crimes do
art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, CP, e do art. 244-B do E.C.A.
, ante a alegada insuficiência de provas para a condenação.

Por fim, em razões recursais acostadas no ID 220815003, o apelante
GUSTAVO
se insurge exclusivamente em face da
dosimetria da pena
e pede a incidência da
atenuante da menoridade relativa
e a redução da sanção provisória
aquém do patamar mínimo legal
, ante a presença da menoridade e da
confissão
.

Em contrarrazões juntadas no ID 220815005, no ID 220815000 e ID 220815010, respectivamente, o Ministério Público e as defesas técnicas dos sentenciados rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 233950184, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, a fim de
condenar
o réu
LEONARDO
pelos delitos de latrocínio tentado, corrupção de menor e adulteração de sinal identificador de veículo; de recrudescer para 1/6 (um sexto) o
quantum
de aumento derivado de cada circunstância judicial desfavorável; e de aplicar as agravantes do art. 61, II,
c
, e art. 62, I, do CP ao réus
GUSTAVO
e
GILBERTO
, respectivamente; ao que o
Custos Legis
agregou, por fim, a recomendação para que o réu
GUSTAVO
seja
absolvido
ex officio
do crime do art. 311, §2.o, II, do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes apelos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08/06/2023, em Tangará da Serra/MT, os réus
GUSTAVO YURI SANTOS SILVA
,
LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
,
ALEXSANDRO SOUZA RONDON
,
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
, vulgo
“Deglock/Bubi”
, e
DIEGO PEREIRA CORREIA
, vulgo
“Dieguinho”
, em companhia do adolescente
João Pedro Nascimento Pedroso
, de 15 (quinze) anos de idade à época, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (
FATO 01
– Associação Criminosa Armada
).

Verte da exordial acusatória que, em 08/06/2023, em Tangará da Serra/MT, os réus acima discriminados corromperam o aludido inimputável, com ele praticando os delitos de tentativa de latrocínio, associação criminosa e supressão de sinal identificador de veículo (
FATO 02
– Corrupção de Menor
).

Outrossim, depreende-se da preambular que, no dia 08/06/2023, em Tangará da Serra, os increpados, juntamente com o mencionado adolescente, todos com consciência e vontade, em unidade de desígnios entre si, sem autorização do órgão competente, concorreram para suprimir a placa de identificação da motocicleta Honda Titan, de cor preta, chassi 9C2KC08104R008792 (
FATO 03
– Adulteração de Sinal Identificador de Veículo
).

Infere-se da peça incoativa ainda que, no mesmo dia 08/06/2023, por volta das 03h30min, na residência particular situada na Rua 41, n.o 1092-S, Jardim Alto Alegre, em Tangará da Serra/MT, os réus
GUSTAVO
,
LEONARDO
,
ALEXSANDRO
,
GILBERTO
, vulgo
“Deglock/Bubi”
, e
DIEGO
, vulgo
“Dieguinho”
, em companhia do adolescente
João Pedro
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, exercidas com emprego de arma branca e do revólver, calibre .32, série no 824199, concorreram para a subtração, em proveito de todos, da coisa alheia móvel consistente no veículo Renault Duster, de cor cinza, placa RAN4B85, avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), de propriedade do ofendido
Marcelo Antônio de Mello
, sendo que, para assegurarem a impunidade do crime e detenção do bem roubado, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima e a alvejaram, porém, não consumaram o delito de latrocínio, na medida em que a vítima foi socorrida (
FATO 04
– Latrocínio Tentado)
.

Por fim, a denúncia descreve que, pouco tempo depois do quarto fato, no dia 08/06/2023, por volta das 04h10min, na Avenida Brasil, esquina com a Rua 44, Jd. Europa, em Tangará da Serra/MT, o réu
GUSTAVO
, agindo com imprudência, na direção de veículo automotor, culposamente, causou lesão corporal na vítima
Isabelly Fiorentim Lemes
(
FATO 05
– Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo
).

Segundo a proposição ministerial, os denunciados formaram um grupo que atuou de forma concatenada e em associação perene, voltada ao cometimento de crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo, supressão de sinal identificador de veículo e corrupção de menores, sendo que os réus
GILBERTO
e
DIEGO
seriam ainda paralelamente membros da facção Comando Vermelho.

Ainda de acordo com o
Parquet
, acompanhados do menor
João Pedro
, os réus utilizaram-se da motocicleta Honda Titan para se deslocarem até a casa da vítima
Marcelo Antônio de Mello
, contexto em que o increpado
LEONARDO
, em conluio com os demais agentes, suprimiu a placa do referido veículo, a fim de evitar a respectiva identificação e assegurar o sucesso da empreitada.

O Ministério Público descreve que, nesse contexto, o réu
GUSTAVO
escolheu com antecedência a casa da vítima
Marcelo
e, juntamente com os demais agentes, premeditou a subtração ilícita, no afã de se apossarem de ouro, sendo que o acusado
DIEGO
propôs a
LEONARDO
que fornecesse sua motocicleta para o roubo, em troca de dinheiro, o que foi aceito por este, que, em conluio com os comparsas, suprimiu a placa do veículo, retirando-a do ciclomotor.

O
Parquet
destaca que o réu
ALEXSANDRO
também prestou apoio material ao grupo, pois incumbiu-se de deixar uma escada próxima ao
locus delicti
, para que os outros infratores pudessem escalar o muro da residência, sendo que o acusado
GUSTAVO
e o menor
João Pedro
, na posse de um revólver,

deslocaram-se até o domicílio do ofendido, na moto fornecida por
LEONARDO
, e invadiram a moradia com o auxílio da escada ali posicionada, ínterim durante o qual
GUSTAVO
recebia a todo momento orientações para a ação criminosa, via telefona, de outros dois criminosos, um dos quais era o réu
GILBERTO
, vulgo
“Deglock”
.

No interior da casa, o ofendido
Marcelo
ouviu os latidos de sua cadela, apossou-se de sua arma de fogo e se dirigiu até a garagem, onde repentinamente
GUSTAVO
apareceu com um revólver em punho e deu início a uma troca de tiros com a vítima, a qual foi surpreendida com um golpe de faca pelas costas, desferido pelo adolescente infrator, após o que
GUSTAVO
mirou contra a vítima e disparou, alvejando-a no peito, conjuntura em que subtraiu o automóvel Renault Duster de
Marcelo
e empreendeu fuga, no curso da qual, em alta velocidade, ao fazer ultrapassagem, invadiu a pista pela qual a vítima
Isabelly
transitava em sua motocicleta e a atropelou, causando-lhe lesões corporais no braço e na perna.

Enfim, a promotoria narra que
GUSTAVO
foi preso em poder do carro da vítima, enquanto buscava atendimento na UPA, por ter sido baleado no confronto, assim como indicou aos agentes estatais a localização da arma de fogo usada no crime, ao passo que o ofendido
Marcelo
, por sua vez, foi internado na UTI, mas sobreviveu aos ferimentos.

Diante destes fatos, os réus foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
os apelantes/apelados
GUSTAVO
,
DIEGO
,
GILBERTO
e
ALEXSANDRO
pelos crimes de
latrocínio tentado
e
corrupção de menor
, incursionando
GUSTAVO
também nas penas dos delitos de
adulteração de sinal identificador de veículo
e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, assim como os
absolveu

do crime de
associação criminosa majorada
, absolvendo ainda
DIEGO
,
GILBERTO
e
ALEXSANDRO
do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo
.

No mesmo pronunciamento judicial, o apelado
LEONARDO
restou integralmente
absolvido

de todas as imputações que pesavam sobre ele, isto é, dos delitos de
latrocínio tentado
,
corrupção de menor
,
adulteração de sinal identificador de veículo
e
associação criminosa majorada
.

Neste contexto, os réus condenados e o Ministério Público agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, destacando que, diante da coincidência probatória, os
pedidos de absolvição
formulados pelos réus e as
pretensões condenatórias
deduzidas pelo
Parquet

serão analisados em conjunto
, para cada delito em espécie, reservando-se a tópicos apartados apenas os pleitos referentes à dosimetria das penas.

1.

Latrocínio tentado e corrupção de menor
[Pretensões absolutórias dos réus DIEGO
,
GILBERTO
e
ALEXSANDRO e pedido ministerial de condenação do réu LEONARDO]:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 220813992 e ID 220814708 - Pág. 17); dos Autos de Apreensão (ID 220814653 e ID 220814708 - Pág. 19); do Termo de Entrega (ID 220814668); do Relatório de Investigação n.o 2023.13.46924,

croqui, vídeo e fotografias anexas (ID 220814681, ID 220814682, ID 220814686 e ID 220814689); do Relatório de Investigação n.o 2023.13.49351 (ID 220814691); do Auto de Avaliação Indireta da
res furtivae
(ID 220814692); dos Termos de Reconhecimento de Pessoa n.o 2023.16.238854 e n.o

2023.16.238849, através dos quais as vítimas reconhecem o menor
João Pedro Nascimento Pedroso
como um dos executores do latrocínio tentado (ID 220814694 e ID 220814695); do Relatório de Análise em Aparelho Celular e gravações anexas (ID

220814774); e do laudo de exame de corpo de delito, atestando as lesões acarretadas à vítima (ID 220814922); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, tem-se que, ao contrário do corréu confesso
GUSTAVO
, os recorrentes
DIEGO
,
GILBERTO
e
ALEXSANDRO
e o recorrido
LEONARDO
não foram reconhecidos pelas vítimas, mesmo porque, diferentemente de
GUSTAVO
, aqueles não executaram diretamente a tentativa de latrocínio e não estiveram presentes no
locus delicti
no momento fatídico, de modo que eventual reconhecimento positivo por parte dos ofendidos seria impossível.

Por outro lado, ainda assim, após cotejar detidamente os elementos de convicção angariados ao feito, deparo-me com a certeza de que as provas são suficientes para implicar
DIEGO
,
GILBERTO
,
ALEXSANDRO
e
LEONARDO
como coautores do delito patrimonial, com participação de menor de idade, impondo-se assim confirmar a condenação dos três primeiros e reformar a absolvição do último.

Pontue-se que, na fase de inquérito,
LEONARDO
confessou seu próprio envolvimento na empreitada ilícita, ao relatar que foi procurado por
DIEGO
, o qual lhe propôs que emprestasse a sua motocicleta, para receber a contraprestação pecuniária de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo empréstimo, sugerindo
DIEGO
ainda que
LEONARDO
poderia quitar sua dívida de drogas com tal montante.

Na delegacia,
LEONARDO
admitiu também que sabia que sua motocicleta seria utilizada em empreendimento criminoso, mesmo porque,
foi informado previamente de que só receberia o dinheiro
“se desse certo o ‘serviço’”
, razão pela qual inclusive
suprimiu a placa identificadora do ciclomotor antes de entregá-lo a um dos executores do latrocínio
e, na manhã seguinte, depois de não o receber o veículo de volta no horário avençado, deslocou-se até a delegacia para dissimular que o automóvel havia sido furtado.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do apelado
LEONARDO
,
in verbis
:

“(...) QUE por volta das 19:00 horas,
Diego entrou em contato com o interrogando perguntando se o mesmo gostaria de ganhar um dinheiro emprestando a sua moto, e que com o dinheiro que ganhasse poderia pagar a sua dívida de drogas que tem com traficante
(...); QUE Diego disse que pagaria R$3000,00 para o interrogando e Pedro pegaria a moto depois; QUE o interrogando já
desconfiado que sua moto seria usado para prática de ilícito, retirou a placa da moto antes de entregar
; QUE
o interrogando sabia que iria praticar ato ilícito com sua moto
, porém não sabia que o ato ilícito praticado com sua moto seria dessa proporção; QUE (...)
o interrogando já entregou sua moto sem a placa
; (...); QUE o interrogando ainda não tinha recebido o dinheiro, sendo que
lhe disseram que pagariam se desse certo o ‘serviço’
; QUE
por volta das 07:30 horas não havia lhe devolvido a sua moto, oportunidade em que resolveu fazer boletim de ocorrência de furto
; QUE nesta delegacia os policiais em conversa com o interrogando desconfiaram do mesmo e o
interrogando acabou confessando
(...)”
. (Inquirição extrajudicial de
LEONARDO
no ID 220813998) – Destaquei.

Ressalte-se também que, perante a autoridade policial,
LEONARDO
formalizou reconhecimento fotográfico e indigitou expressamente o apelante
DIEGO PEREIRA CORREIA
como o indivíduo que intermediou o aluguel de sua motocicleta, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que os executores do latrocínio (corréu
GUSTAVO
e o menor
João Pedro
) se deslocassem até a residência da vítima (ID 220814669).

Outrossim, ao prestar declarações na delegacia, o adolescente envolvido nos fatos,
João Pedro Nascimento Pedroso
, de 15 (quinze) anos de idade à época, admitiu ter concorrido para a execução do latrocínio juntamente com
GUSTAVO
e revelou que a escada deixada pelo recorrente
ALEXSANDRO
na obra do terreno vizinho à casa da vítima foi posicionada especificamente para a subtração ilícita, assim como esclareceu que, durante a execução delitiva,
GUSTAVO
comunicava-se e constantemente por telefone com o apelante
GILBERTO
, vulgo
“Deglock”
:

“(...) Gustavo Yuri convidou a si para fazerem uma casa onde havia mais de três quilos de ouro e R$ 100.000,00 (cem mil reais); Que
Gustavo Yuri não falou quem passou a informação pra ele, contudo afirmou que iria deixar tudo preparado, a motocicleta que iriam usar, um revólver, uma faca e haveria uma escada no local para escalarem o muro
; Que por volta das 3 horas da madrugada, diz que Gustavo Yuri passou na sua casa e foram em direção a residência que iriam roubar; Que diz terem deixado a motocicleta e
fazendo udo de uma escada que fora ali posta com antecedência, diz terem pulado o muro e invadiram o pátrio externo
;

Que acrescenta que
a todo momento Gustavo Yuri conversa pelo telefone com duas pessoas, uma era o Deglock, agora já identificado como Gilberto Alves de Oliveira Junior
; (...); Que assim que o velho saiu, diz que Gustavo Yuri levantou-se de trás da churrasqueira falando: perdeu, perdeu; Que nesse momento diz ter entendio que o velho estava armado e houve trocação de tiros; (...)”
. (
Sic
– Declarações extrajudiciais do menor
João Pedro
no ID 220814697).

Some-se a isso o Relatório de Investigação n.o 2023.13.46924 e imagens anexas, extraídas de câmeras de segurança próximas à residência da vítima, nas quais é possível visualizar que, na tarde que antecedeu a madrugada fatídica, o recorrente
ALEXSANDRO
é filmado enquanto transporta a escada que seria usada no crime, em uma carreta acoplada ao seu veículo
Fia Palio Adventure
, e deixa o objeto posicionado no terreno vizinho à casa dos ofendidos, a fim de que os executores do latrocínio o utilizassem na data seguinte, para invadir o domicílio (ID 220814689).

Não obstante os elementos acima cotejados possuam natureza eminentemente extrajudicial, é certo que tais provas incriminatórias restaram amplamente
confirmadas em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente através dos depoimentos prestados pelos policiais civis que oficiaram no caso.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, o policial civil
Messias Telmo Vieira
declarou que acompanhou o andamento das investigações, em meio às quais o depoente conseguiu identificar o acusado
ALEXSANDRO
, pois este foi filmado pelas câmeras de vigilância enquanto acondicionava uma escada nas proximidades da residência das vítimas, a qual foi posteriormente utilizada pelos executores do crime para escalar o muro e invadir a moradia dos ofendidos.

Messias
narrou também que, além da contribuição material prestada por
ALEXSANDRO
, este tinha
plena ciência quanto à finalidade criminosa de sua conduta
.

Nos termos colocados pelo investigador,
“o
ALEXSANDRO tinha pleno conhecimento
(...)
ele fazia sabendo que era em favor do crime
, mas ele aceitava fazer. E ele, em troca, recebia pagamento por PIX da
Katiele
, que é a companheira do
GILBERTO
, o popular
‘Bubi’
ou
‘Deglock’
, que, nesse momento, estava o codinome de
‘Rafael’
, porque ele era fugitivo do sistema prisional. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920).

Messias
revelou também que, em entrevista informal,
ALEXSANDRO
mostrou os comprovantes de pagamento (PIX) que lhe haviam sido repassados pela esposa do réu
GILBERTO
, e confessou que, a mando deste, também havia transportado um indivíduo armado, na data do crime
sub judice
.

De acordo com o que descreveu o declarante em audiência
“Ele sabia o que estava fazendo. Ele disse ‘eu recebia tanto para buscar o ferro em tal lugar e deixar em tal lugar’
. Esse ferro pode ser simplesmente uma arma ou um sujeito, um indivíduo portando uma arma, como foi o caso desse que ele buscou lá no J.A. (...), então
ele era um cara que sabia o que estava fazendo
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920) – Negritei.

Sobre o acusado
LEONARDO
, o policial
Messias
informou que este tentou inicialmente dissimular que sua motocicleta havia sido furtada, no entanto, depois admitiu que receberia dinheiro de
DIEGO
para alugar sua motocicleta para os demais agentes, razão pela qual chegou a retirar a placa identificadora do veículo, o que, de acordo com
Messias
,
fez sabendo que o ciclomotor seria usada no crime
, complementando a testemunha que a moto foi entregue para o réu confesso
GUSTAVO
, que a pilotou até a cena do crime.

Nas palavras de
Messias
,
“O
LEONARDO
disse que recebeu uma ligação do
DIEGO
, que se conhecem, que cresceram juntos, e pediu para ele ceder essa motocicleta, porque
o DIEGO sabia que o LEONARDO tinha dívida de drogas e falou para ele alugar essa moto, para fazer esse crime
, e ele poderia, com o dinheiro, três mil reais, ele poderia quitar a dívida com drogas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920) – Negritei.

Outrossim,
Messias
verbalizou que a apuração do caso não deixou margem para dúvida quanto à participação do menor
João Pedro Pedroso
na tentativa de latrocínio, inclusive porque o menor infrator confessou para os policiais seu envolvimento na infração e lamentou que a vítima houvesse sobrevivido.

Quanto ao réu
GILBERTO
,
Messias Telmo Vieira
confirmou em juízo que se trata de uma liderança criminosa local, na região de Tangará da Serra, e que,
in casu
, não só agiu como uma espécie de avalista da prática delitiva por parte dos demais agentes, mas também, nas palavras da testemunha,
“movimentou as peças”
, a exemplo de
“mandar que alguém pegue a arma e leve em tal lugar”
, como fez com o corréu
ALEXSANDRO
, a quem
GILBERTO
encarregou de buscar a arma de fogo que seria usada no crime e de entregá-la para os executores
GUSTAVO
e
João Pedro
.

Na mesma toada, em juízo, o investigador da Polícia Civil,
Weverton Crispim de Oliveira
, declarou que oficiou nas apurações, as quais desvelaram que a invasão da casa da vítima e a tentativa de latrocínio que se sucedeu foram executadas por apenas dois infratores, os quais chegaram a trocar tiros com o ofendido durante o episódio, em que a vítima não só foi baleada, mas também atingida com um golpe de faca e perdeu a sua cachorra de estimação, que foi igualmente alvejada pelos invasores quando avançou contra eles.

Weverton
deu conta de que, não obstante a execução do delito tenha sido implementada por apenas dois indivíduos, havia mais gente envolvida.

Com relação ao apelado
LEONARDO
, a testemunha

asseverou que, no mesmo dia em que as investigações tiveram início, compareceu na delegacia o proprietário da motocicleta usada pela dupla de executores para se deslocar até a casa da vítima, o qual inicialmente disse que pretendia registrar um boletim de ocorrência e noticiar o furto de seu veículo, no entanto,
Weverton
complementou que ele próprio entrevistou o dono da moto, isto é, o recorrido
LEONARDO
, o qual
acabou por admitir que possuía envolvimento com o delito
.

Nas exatas palavras do investigador,
“Ele relatou, a princípio, que ele teria tido a moto dele furtada.
Eu mesmo conversei com ele, interroguei ele ali, conversei, e
ele acabou por confessar o crime, de participação nessa situação
. (...). Quem confessou para mim é o proprietário da moto. (...).
Ele chegou a falar até o valor que ele ia receber por ter emprestado a moto
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920) – Destaquei.

Segundo o policial civil, remetendo-se ao que lhe revelou
LEONARDO
à época, este havia recebido a proposta de um conhecido de bairro, qual seja, o acusado
DIEGO
, para que emprestasse a sua motocicleta, em troca de uma contraprestação pecuniária, o que foi aceito por
LEONARDO
, o qual, antes de repassar o ciclomotor,
retirou a placa identificadora, ante a consciência de que o automóvel seria usado para fins ilícitos
.

Weverton
asseverou que, na delegacia, o apelado
LEONARDO
confirmou que o numeral telefônico que havia entrado em contato com ele era do apelante
DIEGO
e formalizou o reconhecimento fotográfico deste último.

A respeito do acusado
GILBERTO
, a testemunha esclareceu que este se comunicava com o réu
ALEXSANDRO
usando o prenome
“Rafael”
, porém, já era alvo de investigação por parte da Polícia Civil, razão pela qual os agentes estatais logo reconheceram sua verdadeira identidade e desvelaram que
GILBERTO
foi quem verdadeiramente idealizou e orquestrou a prática do latrocínio.

Nessa conjuntura,
Weverton
elucidou que
GILBERTO
foi quem arregimentou “o Uber” (
ALEXSANDRO
) para buscar uma escada e posicioná-la nas proximidades da residência da vítima, a fim de que os dois executores do latrocínio pudessem escalar o muro da moradia e cometer o crime, ao que
Weverton
acrescentou ainda a informação de que
GILBERTO
também contratou
ALEXSANDRO
para que este fosse até a casa de festas “J.A.”
“buscar um ferro”,
termo utilizado pelos infratores para se referir a arma de fogo.

O investigador relatou também que tais “serviços” foram aceitos pelo acusado
ALEXSANDRO
, o qual lhe mostrou o numeral telefônico do interlocutor que emanava as determinações para ele, terminal este que foi reconhecido pelo policial civil como pertencente ao réu
GILBERTO
, cuja esposa
Katiele
foi inclusive quem transferiu os pagamentos (comprovantes de PIX) para o réu
ALEXSANDRO
, ressaltando
Weverton
que, quando
ALEXSANDRO
cobrou de
GILBERTO
o restante do pagamento, foi informado por este de que
“o negócio deu ruim, teve até troca de tiro”
.

Além disso,
Weverton
confirmou que as câmeras de monitoramento existentes nas proximidades da casa das vítimas captaram o exato momento em que o réu
ALEXSANDRO
leva a escada, em uma carreta, até o terreno vizinho ao
locus delicti
e posiciona o objeto em uma obra ali situada.

Por fim,
Weverton
aduziu que
ALEXSANDRO
chegou a confessar informalmente sua participação no ilícito para a guarnição policial, porém, não descarta a possibilidade de que ele tenha alterado a versão quando depôs formalmente na delegacia, inclusive por medo de represálias por parte do réu
GILBERTO
, o qual, segundo a testemunha, ocupa posição de liderança local nos quadros da facção Comando Vermelho, na região de Tangará da Serra.

Os depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais que atuaram na etapa investigativa, além de consentâneos com a confissão extrajudicial do apelado
LEONARDO
e com as declarações dadas pelo menor
João Pedro
na delegacia, coadunam-se ainda com o conteúdo do
Relatório de Análise em Aparelhos Celulares
, pertinente à quebra judicialmente deferida do sigilo de dados dos telefones apreendidos em poder dos réus
LEONARDO
e
ALEXSANDRO
.

No celular de
ALEXSANDRO
, extraíram-se dados que atestam, além de qualquer dúvida razoável, que estava em
conluio com os demais infratores
, quando deixou, na véspera do crime, uma escada posicionada no terreno vizinho à casa das vítimas, para que os executores do latrocínio pudessem invadir a residência.

É o que se extrai, por exemplo, da mensagem vídeo enviada por
ALEXSANDRO
a
GILBERTO
, vulgo
“Deglock”/”Bubi”
, em que
ALEXSANDRO
filma a escada já encostada no muro nas proximidades do
locus delicti
e pede a
GILBERTO
a confirmação de que agiu corretamente e nos moldes do que havia sido determinado por este, arrematando em seguida a sugestão para que
GILBERTO
já avise aos demais comparsas que
“tá tudo engatado”
:

“Horas mais tarde (07/06/2023
as 20:19:44 (UTC+0)
16:19:44 horário local
),
ALEXANDRO
faz um vídeo mostrando uma escada e para o interlocutor, que de acordo com as investigações trata-se de
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,
conhecido como “BUBI”, mas que utiliza o pré nome de “RAFAEL” nas conversas com
ALEXANDRO
, e diz que não atende sua ligação para confirmar se esse é mesmo o objeto para levá-lo ao local combinado:

Transcrição do áudio do vídeo:
‘Tô ligando pru cê e num tá atendendo ai, óia ai, pega a visão, é essa escada aqui irmão? Dá um ok pra mim a hora que cê o vídeo ai,
já passa ai que tá tudo engatado
, qui si tá já ia levar agora, não sei se essa aqui véi’”
. (
Sic
– Dados extraídos do celular de
ALEXSANDRO
no ID 220814774 - Pág. 3) – Destaquei.

Ainda a corroborar o dolo na conduta, a comunhão de esforços e a unidade de desígnios entre
ALEXSANDRO
,
GILBERTO
e os executores do latrocínio, assim como o papel de coordenador da empreitada exercido por
GILBERTO
, tem-se que, ainda na véspera do latrocínio
sub judice
, logo na sequência do vídeo anterior,
ALEXSANDRO
manda para
GILBERTO
uma foto e um vídeo da obra nas proximidades da cena do crime onde deixou a escada e, durante a gravação, brada explicitamente que tais mídias são
para ajudar os comparsas a avaliarem a “procedência” do local
e
pede que GILBERTO apague a sua voz do vídeo antes de enviar a filmagem
“para quem for”
, certamente referindo-se aos executores do delito.

A propósito:

“Transcrição do áudio do vídeo:
‘
Uma foto e um vídeo
, né pá!
vai que o irmão quer dar uma olhada como tá a procedência ai
, tá mei abandonadão, mai, parede na parede aqui ô, demoro,
ai cê tira a voz pra manda pra, pra quem fô
.’
”
(
Sic
– Dados extraídos do celular de
ALEXSANDRO
no ID 220814774 - Pág. 4) – Grifei.

Tal interação me incute a certeza quanto à consciência de ilicitude do acusado
ALEXSANDRO
, ou seja, de que ele sabia sobre o ilícito que adviria na data seguinte e que estava efetivamente mancomunado com os demais agentes, todos sob a coordenadoria de
GILBERTO
, quando prestou a lhes prestou auxílio material e viabilizou os meios para que os executores invadissem a residência da vítima, posicionando a escada nas proximidades.

Destaque-se que os vídeos originais, os quais foram mencionados no aludido Relatório de Análise, encontram-se igualmente encartados aos presentes autos eletrônicos e podem ser acessados no ID 220814775 e ID 220814776.

No mesmo Relatório de Análise, vê-se ainda que
ALEXSANDRO
possuía salvo em sua agenda o contato telefônico do menor
João Pedro Nascimento Pedroso
, que concorreu com o corréu confesso
GUSTAVO
para a execução do latrocínio, o que certamente corrobora o seu envolvimento com os infratores.

Na mesma vertente, do aparelho celular do apelado
LEONARDO
, extraiu-se uma
fotografia feita pelo próprio aparelho do réu
(Xiaomi Redmi Note)
antes do latrocínio
, em que a
motocicleta do réu é retratada já sem a placa de identificação
(ID 220814774 - Pág. 5/6), o que corrobora a confissão extrajudicial de
LEONARDO
, de acordo com a qual ele repassou seu veículo aos executores do crime já sem placa, e, consequentemente, sua consciência de ilicitude e
ciência prévia de que o ciclomotor seria utilizado pelos comparsas para a prática ilícita
e a sua
convergência de vontades para com eles
.

Por oportuno, destaco que

a
confissão extrajudicial
do apelado

LEONARDO
, no sentido de que sabia que sua motocicleta seria usada em crime e de que fora avisado pelos comparsas de que só receberia sua parte do dinheiro se o “serviço” desse certo,
encontra-se corroborada não só pela
prova de natureza não repetível
(art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), consistente nos dados extraídos do seu celular indicando que retirou a placa da moto antes de entregá-la aos executores,
mas também pelos
depoimentos prestados em juízo
pelos policiais
, os quais confirmaram que o recorrido admitiu informalmente que estava em conluio com os demais agentes.

Assim sendo, ao contrário do d. juízo
a quo
, entendo que as provas coligidas ao feito sejam suficientes para enredar a coautoria de
LEONARDO
na prática ilícita, nos moldes dos seguintes precedentes:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que
questiona-se
a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às
interceptações telefônicas e às demais
provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ademais, tem-se ainda a regra disposta no
Enunciado Orientativo n.o 11
da TCCR/TJMT, o qual preceitua:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Outrossim, embora conste da r. sentença que,
“Conforme interrogatório em fase judicial,
Leonardo emprestou sua motocicleta acreditando que o colega Diego a utilizaria para o seu deslocamento até uma festa
, informação essa confirmada pelo acusado Gustavo Yuri, que ficou responsável pelo veículo”
(ID 220814936 - Pág. 10), com a devida vênia,
a versão não convence
.

A uma
, porque, se
LEONARDO
se limitou a emprestar sua motocicleta para que o amigo
DIEGO
fosse a uma festa, ignorante a respeito da finalidade delitiva do empréstimo, não haveria motivo para que se dirigisse até a delegacia para registrar um B.O. por furto tão somente em virtude de algumas horas de atraso na devolução do bem, como ele fez na manhã seguinte, logo após o insucesso do latrocínio.

A duas
, porque é notório que o empréstimo de veículo próprio a terceiro, para que este compareça a festejos, constitui ato de confiança e intimidade, sendo que,
in casu
, o próprio réu
LEONARDO
declarou em juízo que, dentre todos os acusados, conhecia apenas
DIEGO
, com quem mantinha relação de amizade.

Por outro lado, é igualmente certo que
DIEGO
se

encontrava
recluso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, à época dos fatos
, conforme se extrai da documentação encartada no ID 220814682 e ID 220814691, e das informações contidas na Resposta à Acusação do referido acusado (ID 220814766).

Deste modo, mostra-se manifestamente
inverossímil
o álibi do

apelado

LEONARDO
, de que apenas emprestou sua motocicleta para o amigo
DIEGO
ir à festa, pois é razoável crer que dono do veículo saberia que o amigo em questão estava preso em ergástulo de outro município havia cerca de um ano.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal posiciona-se no sentido de que
“a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo
, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal,
ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
. (N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) – Negritei.

Neste ponto, por oportuno, urge consignar também que o simples fato de o apelante
DIEGO
se encontrar presos à época dos crimes, por si só, não mitiga as provas incriminatórias existentes em seu desfavor, na medida em que o envolvimento do aludido recorrente no ilícito consistiu não em concorrer para execução dos crimes propriamente dita, mas sim em coordenar, intermediar e viabilizar à distância a ação dos demais infratores, como ocorria, por exemplo, nos contatos telefônicos e via mensagem com o corréu
LEONARDO
.

Em outras palavras, são notórias a precariedade estrutural dos estabelecimentos prisionais e a defasagem de efetivo humano e profissional no sistema carcerário, assim como a organização complexa e sofisticada das facções que surgem e se proliferam no interior dos presídios, o que faz com que diversos reclusos consigam usar indevidamente celulares e outros meios de comunicação de dentro das celas, de modo que o simples encarceramento do réu à época não elide sua autoria mediata pelos crimes
sub judice
.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas angariadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento dos réus
DIEGO
,
ALEXSANDRO
,
GILBERTO
e
LEONARDO
no delito de latrocínio tentado, com participação do adolescente, que lhes é atribuído, não havendo assim o que se falar em absolvição por falta de provas.

Enfim, apenas por apego à clareza, destaque-se que, embora
GILBERTO
,
DIEGO
,
ALEXSANDRO
e
LEONARDO
, ao contrário do corréu confesso
GUSTAVO
, não estivessem presentes na cena do crime no momento fatídico e tampouco tenham sido os efetivos autores dos disparos potencialmente fatais, não há dúvida quanto ao conluio entre eles e o executor, de modo que devem ser igualmente punidos pela tentativa de latrocínio.

Isto porque,
aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo a mão armada, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal,
uma vez que
o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com artefatos letais
.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente e.
STF
:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal

ou que sua participação se revele de menor importância
”
.

(RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017) – Grifei.

É também o posicionamento do e.
STJ
:

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar
a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
”.

(AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018) – Destaquei.

Consequentemente, tampouco havendo dúvida quanto ao envolvimento do adolescente
João Pedro Nascimento Pedroso
no delito patrimonial, conforme admitido pelo próprio menor na delegacia e confirmado em juízo pelo réu confesso
GUSTAVO
e pelos policiais civis
Weverton
e
Messias
, mostra-se igualmente de rigor a condenação de
DIEGO
,
ALEXSANDRO
,
GILBERTO
e
LEONARDO
pela infração penal do art. 244-B do E.C.A., a qual detém natureza formal, nos termos do enunciado n.o 500 da Súmula do STJ, de modo que a sua consumação independe de prova quanto à efetiva degeneração moral do inimputável envolvido.

A propósito:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013) – Negritei.

2.

Adulteração de sinal identificador de veículo
[Pretensão ministerial de condenação dos apelados ALEXSANDRO
,
GILBERTO
,
DIEGO
e
LEONARDO]:

De proêmio, impõe-se corrigir mero erro material constante da
Parte Dispositiva
da sentença, a fim de que, onde se lê
“art. 311, §2.o, inciso
II
, do Código Penal”
, leia-se
“art. 311, §2.o, inciso
III
, do Código Penal”
, haja vista que os réus foram denunciados pela prática do tipo penal do “art. 311,
caput
e III
, do CP” e a própria
Fundamentação
e
Dosimetria
do édito condenatório demonstram que, embora os demais acusados tenham sido absolvidos,
GUSTAVO
foi condenado nas penas do art. 311, §2.o,
III
, do Código Penal, e
LEONARDO
foi absolvido do crime do art. 311,
caput
, CP.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 220813992 e ID 220814708 - Pág. 17); do Auto de Apreensão (ID 220814653); do Relatório de Investigação n.o 2023.13.49351 (ID 220814691); do Relatório de Análise em Aparelho Celular e gravações anexas (ID

220814774); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
é igualmente certa e recai sobre os acusados
LEONARDO
e
GUSTAVO
, tornando de rigor a reforma da absolvição prolatada em prol do primeiro e a manutenção da condenação proferida em desfavor do segundo.

Por oportuno, destaque-se que, em seus interrogatórios judiciais, os referidos acusados negaram a autoria pela
adulteração
e pelo
uso de veículo com sinal identificador adulterado
, sendo que
LEONARDO
afirma que a motocicleta ainda estava com placa quando ele a emprestou a um amigo, ao passo que
GUSTAVO
sustenta que o ciclomotor estava emplacado quando ele conduziu o veículo e que a placa provavelmente se desacoplou e caiu quando ele empinou a moto, sem que ele visse.

As versões
não convencem
.

Com efeito, quando foi inquirido pelo delegado na etapa extrajudicial,
LEONARDO
confessou que retirou a placa de sua motocicleta, antes de repassá-la aos executores do latrocínio, justamente por saber que o veículo seria usado para ato ilícito e que só receberia o pagamento prometido (R$ 3.000,00) se “desse certo o ‘serviço’”:

“(...).
QUE o interrogando
já desconfiado que sua moto seria usado para prática de ilícito,
retirou a placa da moto antes de entregar
; QUE
o interrogando sabia que iria praticar ato ilícito com sua moto
, porém não sabia que o ato ilícito praticado com sua moto seria dessa proporção; QUE (...)

o interrogando já entregou sua moto sem a placa
; (...); QUE o interrogando ainda não tinha recebido o dinheiro, sendo que
lhe disseram que pagariam se desse certo o ‘serviço’
; (...)”
. (Inquirição extrajudicial de
LEONARDO
no ID 220813998) – Destaquei.

Embora tenha se retratado em juízo, a confissão extrajudicial de
LEONARDO
encontra respaldo nos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório judicial
, pelos policiais civis
Messias Telmo Vieira
e
Weverton Crispim de Oliveira
, os quais foram uníssonos ao declarar que, além de confessar ao delegado,
LEONARDO
assumiu informalmente à guarnição que havia suprimido a placa de sua motocicleta antes de repassá-la aos comparsas, tendo o investigador
Crispim
acrescentado ainda que tal admissão informal lhe foi feita diretamente pelo réu
LEONARDO
.

Some-se a isso a
prova de natureza não repetível
(art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), consistente nos dados extraídos do celular de
LEONARDO
, especificamente a fotografia feita na data do latrocínio pelo próprio aparelho do réu (Xiaomi Redmi Note), na qual motocicleta é retratada já sem a placa de identificação (ID 220814774 - Pág. 5/6), o que confirma a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos judicializados dos policiais, no sentido de que ele entregou o veículo já sem placa aos comparsas.

Mesmo porque, a moto em questão foi abandonada pelo corréu confesso
GUSTAVO
após o crime e, ato contínuo, apreendida pela polícia, o que corrobora a conclusão de que a fotografia foi feita por
LEONARDO
antes
de entregar o ciclomotor aos executores do latrocínio.

Neste ponto, friso não ignorar as alegações judiciais do réu
LEONARDO
, de que apenas repassou a motocicleta a
GUSTAVO
a pedido do amigo
DIEGO
, ainda com placa, pensando que estes dois últimos (
GUSTAVO
e
DIEGO
) iriam juntos a uma festa naquela data, versão esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
na sentença.

Por outro lado, conforme exposto no item n.o 01 deste aresto, a narrativa do réu não convence: seja porque, caso houvesse apenas emprestado a moto a um amigo, não haveria motivo para
LEONARDO
comparecer à delegacia e tentar registrar o furto do veículo logo após o insucesso do latrocínio; seja porque
DIEGO
se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, à época dos fatos e, por corolário lógico, não poderia ir à festa com
GUSTAVO
na moto.

Portanto, a meu ver, deve ser
reformada a absolvição
prolatada em 1.a instância, para
condenar o réu LEONARDO
pelo crime do
art. 311,
caput
, do Código Pena
l, nos moldes postulados pelo
Parquet
na denúncia e nas razões recursais.

Em outra vertente, a i. PGJ opina pela absolvição
ex officio
do réu
GUSTAVO
do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, alegando que as provas atestam que ele apenas
conduziu
a moto com placa suprimida/adulterada, não podendo assim ser incursionado nas iras do
art. 311,
caput
, do CP
, pois, segundo o
Custos Legis
,
“não foi seguramente demonstrado nos autos que ele foi o responsável pela retirada da placa da motocicleta”
. (ID 233950184 - Pág. 18).

No entanto, como dito acima,
GUSTAVO
não foi denunciado, processado e condenado pelo delito tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, e sim pela infração do art. 311, §2.o,
III
, do mesmo
códex
, com redação dada pela nova Lei n.o 14.562/2023, vigente desde
26/04/2023
, portanto, anterior aos fatos
sub judice
, ocorridos em
08/06/2023,
a qual dispõe que:

“Art. 311. (...)

§ 2o Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo: (...)

III – aquele que
adquire,
recebe
, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda,
ou de qualquer forma utiliza
, em proveito próprio ou alheio,
veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes,
com
número de chassi ou monobloco,
placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)
”.

Assim, considerando que as provas são pródigas no sentido de que
LEONARDO
repassou a moto com a placa já suprimida aos executores do latrocínio, não há margem para dúvida de que
GUSTAVO
sabia que o veículo estava sem placa quando o
recebeu
,
conduziu
e
utilizou
para se deslocar até a casa das vítimas, sendo
manifestamente inverossímil

sua versão judicial de que a placa caiu, sem que ele visse, quando empinou a motocicleta
.

Se não bastasse, embora
GUSTAVO
tenha alterado parcialmente sua versão dos fatos em juízo e sustentado em audiência que recebeu a moto de
LEONARDO
“toda certa, com placa”
, é certo que, ao ser interrogado na delegacia,
GUSTAVO
assumiu à autoridade policial que
“no local o Leonardo
entregou a moto sem placa
e o interrogando disse ao mesmo que devolveria a moto por volta das 06:00 horas”
(ID

220814651 - Pág. 3), o que se coaduna com a prova não repetível (dados extraídos do celular) e judicializada (depoimentos dos policiais).

Assim,
conserva-se a condenação
de
GUSTAVO
pelo delito do
art. 311, III, do CP
, nos moldes postulados na denúncia, refutando-se a recomendação da PGJ pela sua absolvição
ex officio
.

Por fim, com relação aos acusados
ALEXSANDRO
,
DIEGO
e
GILBERTO
, a pretensão condenatória do
Parquet
não prospera, pois, embora estes estivessem em conluio com
LEONARDO
e
GUSTAVO
para a prática do latrocínio e inclusive soubessem que a moto de
LEONARDO
seria utilizada por
GUSTAVO
para se dirigir até a casa das vítimas, não há nada nos autos que comprove que
ALEXSANDRO
,
DIEGO
e
GILBERTO
sabiam que
LEONARDO
havia suprimido a placa identificadora do ciclomotor antes de repassar o veículo para que
GUSTAVO
o conduzisse.

Em suma, dá-se parcial provimento à insurgência ministerial, tão somente para
condenar
o réu
LEONARDO
pelo crime do art. 311,
caput
, do CP, mantendo inalteradas, por outro lado, as
absolvições
dos réus
ALEXSANDRO
,
DIEGO
e
GILBERTO
e a
condenação
de
GUSTAVO
pelo delito do art. 311, §2.o, III, do CP.

3.

Associação criminosa majorada
[Pretensão condenatória do Ministério Público em face de todos os sentenciados]:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Deveras, embora os policiais ouvidos em juízo declarem que o réu
GILBERTO
integra a organização criminosa Comando Vermelho (delito pelo qual, frise-se, ele não foi denunciado nestes autos), nada discorrem acerca do elo permanente e estável entre o referido acusado e os demais increpados
DIEGO
,
GUSTAVO
,
ALEXSANDRO
e
LEONARDO
, limitando-se a asseverar que aquele orquestrou o latrocínio, com participação de menor, e coordenou a ação dos corréus.

Frise-se que não se está aqui exigir “prova diabólica” para a configuração do art. 288 do CP, ao contrário do que sugere o Ministério Público nas suas razões recursais; porém, a condenação criminal exige certeza e o elemento psicológico dos agentes poderia muito bem ser extraído de circunstâncias materiais, como conversas e diálogos travados entre os agentes que denotassem a perenidade e a solidez da agremiação entre eles ou os planos a médio e longo prazo do grupo, o que não ocorreu.

Destaque-se que houve a apreensão e extração de dados de dois celulares neste processo, mas não é possível depreender das mensagens extraídas dos aparelhos que a colaboração recíproca entre os agentes tenha extrapolado o simples concurso de pessoas, especificamente para o latrocínio
sub judice
.

Ademais, além da carência probatória em relação ao elemento subjetivo dos agentes, tampouco se inferem dos autos elementos capazes de evidenciar que estivessem coligados para a prática reiterada, anterior ou posterior, de outros delitos além do latrocínio de 08/06/2023.

Mesmo porque, embora o presente feito apure pluralidade de infrações penais atribuídas ao grupo, todas elas orbitam e decorrem do próprio latrocínio tentado na casa da vítima
Marcelo Antônio Mello
: seja a corrução do menor que auxiliou na execução delitiva, seja a supressão da placa da motocicleta usada no crime e a lesão corporal culposa no trânsito, ocorrida durante a fuga de um dos infratores.

Além disso, conquanto os policiais civis narrem em juízo que
ALEXSANDRO
já vinha prestando “serviços” ilícitos a
GILBERTO
fazia algum tempo, as provas são anêmicas a indicar quais outros fatos criminosos seriam esses e se tais episódios também contaram com o envolvimento de
DIEGO
,
GUSTAVO
e
LEONARDO
, sem os quais não se preenche a elementar objetiva de pelos menos três pessoas associadas, número mínimo exigido pela redação típica do art. 288 do CPP.

Em suma,
é plenamente possível que os acusados tenham se agremiado entre si,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes
habitualmente
.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
mantêm-se as absolvições
do delito de associação criminosa
.

4.

Participação de menor importância
[Pedido ministerial de afastamento da minorante em relação aos apelados DIEGO e ALEXSANDRO e pleito de reconhecimento da redutora por parte do apelante GILBERTO]:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento dos apelados
ALEXSANDRO
e
DIEGO
no latrocínio tentado
não
se amolda aos casos de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Com efeito, conforme demonstrado no item n.o 01 deste aresto, as provas dão conta de que, previamente ciente do delito patrimonial que seria levado a efeito pelo corréu confesso
GUSTAVO
e pelo menor
João Pedro
, vulgo
“Risadinha”
, e já ajustado com os executores,
ALEXSANDRO
incumbiu-se de se deslocar até as proximidades do
locus delicti
na véspera do crime e de posicionar a escada que seria utilizada – como utilizada foi – pelos comparsas, para que estes pudessem escalar o muro da casa da vítima e invadir a residência, conforme se infere dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e, especialmente, pelos vídeos, fotos e áudios extraídos do celular do próprio
ALEXSANDRO
(ID 220814774, ID 220814775 e ID 220814776).

Outrossim, destaque-se que, de acordo com o que informou a vítima
Iza Perez Ruiz de Mello
em audiência instrutória,
o muro que cerca o imóvel dos ofendidos conta com elevados 03m (três metros) de altura
, de modo que os executores certamente não conseguiriam invadir a casa, se não fosse pela
essencial
e
decisiva
contribuição material prestada por

ALEXSANDRO
.

Portanto, é nítido que a incumbência da qual se encarregou o recorrido
ALEXSANDRO
e da qual ele possuía pleno domínio no âmbito da divisão de tarefas com seus correlegionários,
embora possa parecer de menor importância se isoladamente considerada, foi necessária e imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa do grupo
, pois,
sem a conduta do réu em questão, os executores jamais teriam conseguido invadir a casa do ofendido e a tentativa de latrocínio não teria acontecido
, de modo que sua cooperação no ilícito não pode ser tachada de participação de somenos.

Nesse sentido:

“1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que
‘
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de

coautoria
e
não de participação
de somenos importância’
(...)”
. (AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) – Destaquei.

Do mesmo modo, consoante exposto alhures, a confissão extrajudicial do corréu
LEONARDO
e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso evidenciam que o recorrido
DIEGO
, em unidade de desígnios e já conluiado com os demais agentes,
viabilizou o empréstimo e a obtenção da motocicleta que foi utilizada pela dupla de executores, para se dirigirem até a casa da vítima,
e que seria usada na fuga, caso o crime fosse bem sucedido, tendo ainda se comprometido a repassar ao corréu
LEONARDO
o
vultoso montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo “aluguel” da moto, caso o “serviço desse certo”
.

A respeito da específica contribuição dada pelo apelado
DIEGO
no contexto do empreendimento ilícito, este Tribunal de Justiça estadual possui entendimento firmado no sentido de que é

relevante
e
não pode ser rotulada como de menor importância
a conduta do acusado que
, conscientemente e mediante divisão de tarefas,
exerce o substancial papel de emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participa da divisão dos valores obtidos com a prática delitiva
.

A propósito:

“2)
Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado
agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas,
exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa
, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito, no caso,
responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa
”
. (N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) – Destaquei.

Em suma,
envolvimento de
ALEXSANDRO
e
DIEGO
no crime de latrocínio tentado consistiu em efetiva
coautoria mediante divisão de tarefas
, na medida em que suas colaborações materiais para o evento ilícito foram
essenciais
e
decisivas
,
não
podendo assim ser considerados
meros partícipes
do delito patrimonial.

Em relação ao apelante
GILBERTO
, vulgo
“Deglock”
, o qual vindica o reconhecimento da participação de menor importância em suas razões recursais,
tampouco há que se falar em aplicação da minorante
, pois, conforme exposto no item n.o 01 deste aresto, o recorrente agiu como verdadeiro
“maestro” da empreitada delitiva,

coordenando as ações dos demais agentes
,
antes
e
durante
o crime.

À guisa de exemplificação, previamente ao crime,
GILBERTO
emitiu ordens para que
ALEXSANDRO
transportasse a escada até a região do delito e buscasse “o ferro” (arma de fogo ou pessoa armada), ao passo que, durante a execução do latrocínio propriamente dita, comunicava-se constantemente por telefone com o executor
GUSTAVO
, o que significa que sua participação não foi ínfima, ao contrário do que sugere a i. defesa.

Esclareça-se que tal papel de coordenadoria do evento ilícito exercido pelo apelante
GILBERTO
pode ser inferido através das declarações do menor
João Pedro Nascimento Pedroso
, vulgo
“Risadinha”
, na delegacia, e do interrogatório judicial do corréu
ALEXSANDRO
, além dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Messias Telmo Vieira
e
Weverton Crispim de Oliveira
, de modo que o recorrente não pode ser encarado como mero partícipe.

Deveras, de acordo com a
teoria do domínio do fato,

autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica propriamente dita
, mas também
quem se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
,
utilizando-se de
longa manus
para a sua concretização
e se tornando “senhor do fato”, exatamente como ocorreu na hipótese.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva
, ou pelo menos contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual,
ainda que não praticando o núcleo da figura típica
”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Destaquei.

Assim, evidenciando-se que
DIEGO
e
ALEXSANDRO
são
coautores mediante divisão de tarefas
e que
GILBERTO
é autor mediato
do delito, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância deste último, impondo-se ainda prover em parte a insurgência ministerial, para afastar a minorante do art. 29, §1.o, do CP aplicada na sentença em prol dos dois primeiros.

5.

Fração da tentativa
[Pleito do réu ALEXSANDRO]:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o réu
ALEXSANDRO
busca em suas razões recursais a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a presença da minorante da
tentativa
no crime de latrocínio (art. 14, p.u., CP), em detrimento da fração mínima de 1/3 (um terço) eleita pelo juízo sentenciante.

A pretensão
não
comporta acolhimento
.

Sabe-se que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 46
,
dispondo que
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, como bem pontuado na sentença, os réus esgotaram todos os atos executórios colocados à sua disposição e percorreram praticamente a íntegra do
iter criminis
, pois invadiram a casa da vítima (graças à contribuição do apelante
ALEXSANDRO
), renderam as pessoas presentes no domicílio e agrediram fisicamente o ofendido, inclusive com golpe de faca, antes de subtraírem seu automóvel, após o que, visando assegurar a própria impunidade e a posse da
res
, percutiram disparo de arma de fogo contra ele, alvejando-o em região letal (tórax), de modo que só não alcançaram o resultado morte, porque a vítima recebeu os cuidados médicos no decorrer das semanas pelas quais permaneceu hospitalizada.

Em outra vertente,
não há o que se falar
em elevação da fração redutora da tentativa com base na
mínima participação do apelante

ALEXSANDRO
na execução delitiva, pois, como visto no
item n.o 01 deste aresto
, o réu se encontrava em conluio e previamente mancomunado com os executores, de modo que as
condutas executórias de natureza objetiva perpetradas por estes comunicam-se àquele
; não sendo demais reiterar que, dada a relevância causal da contribuição de
ALEXSANDRO
para o delito,
seu envolvimento na empreitada sequer constituiu participação de somenos
, conforme exposto no
item n.o 04 desta decisão colegiada
.

Com isso,
conserva-se a fração da tentativa
no mínimo legal.

6.

Reconhecimento da menoridade relativa e fixação da pena provisória aquém do mínimo legal
[Insurgência do apelante GUSTAVO]:

O apelante
GUSTAVO YURI SANTOS SILVA
se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena, contexto em que almeja o reconhecimento da atenuante menoridade relativa (art. 65, I, CP), assim como busca a redução das sanções provisórias aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ante a presença da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), por entender que o enunciado de Súmula n.o 231 do STJ seria inconstitucional e violaria os princípios da reserva legal e da individualização da pena.

A propósito, ao dosar a pena intermediária do réu
GUSTAVO
, o juízo sentenciante assim dispôs,
in verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria inexistem causas agravantes, todavia,
no pertinente aos crimes de
latrocínio
na forma tentada,
corrupção de menores
e
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor
,
presente a causa atenuante de pena relativa à
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Destaco que em relação aos delitos de
corrupção de menores e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, deixo de atenuar a pena por ter as fixado no patamar mínimo legal
, consoante o entendimento da
Súmula 231 do STJ
, razão pela qual mantenho as penas acima fixadas. Em relação ao crime de
latrocínio tentado, atenuo a pena em 1/6 (um sexto)

observando o patamar mínimo legal, passando a dosá-la em 20 (vinte) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa”
. (ID 220814936 - Pág. 17/18) – Destaquei.

Pois bem. Extrai-se dos autos que
GUSTAVO YURI
(CPF n.o 053.429.681-51) nasceu em
18/07/2003
(ID 220814658), o que significa que, na data dos crimes, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, de modo que deve mesmo ser reconhecida a sua menoridade penal relativa.

Por outro lado, os
efeitos práticos almejados pela defesa
em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea
devem ser
desprovidos
in totum
, na medida em que, com relação aos delitos de corrupção de menor, lesão corporal culposa no trânsito e adulteração de sinal identificador de veículo, as penas-base já foram fixadas no patamar mínimo abstratamente cominado a cada tipo penal, ao passo que, quanto ao latrocínio, a sanção foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em virtude da presença de atenuante.

É dizer, as providências adotadas pelo juízo
a quo
em decorrência das circunstâncias do art. 65 do Código Penal renderam estrita observância aos ditames do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátria, sintetizados no enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, a cujo entendimento me filio, o qual apregoa que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Com efeito, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos em sentido contrário,
data vênia
, o aludido verbete sumular, a meu ver, não infringe princípios constitucionais, pelo contrário, prestigia-os.

Isto porque, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Em outras palavras,
na
etapa legislativa
da individualização da pena
, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita,
estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato
, levando em consideração neste momento a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte,
na
fase judicial
da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador
, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

Deveras, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

Caso contrário, se, porventura, fosse dado ao julgador atenuar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ou agravá-la acima do máximo legal na segunda etapa do sistema trifásico, violar-se-ia o princípio da separação dos Poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do juiz estabelecer, de forma indireta, a pena mínima ou máxima que julgasse mais adequada para cada delito
, para então aplicar sobre este novo limite as majorantes e minorantes, o que iria de encontro com o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que a validade do entendimento exarado no enunciado de Súmula n.o 231 do STJ foi tonificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria Min. CEZAR PELUSO e resumido na seguinte ementa:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima
. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
. (STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009) – Destaquei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reafirmou a diretriz jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E, como é cediço, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais ordinários – que não devem mais remetê-las ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a
improcedência do pleito defensivo
.

Refuta-se
, pois, o pedido do apelante de redução das penas aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

7.

Das pena-base
[Pleito do Ministério Público]:

No tocante às penas básicas impostas aos réus pela prática do delito de latrocínio tentado, o representante ministerial busca a negativação dos vetores judiciais (art. 59, CP) relativos à
CULPABILIDADE
dos réus e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, com fulcro na premeditação da infração penal e no trauma ocasionado às vítimas, respectivamente, ao que agrega ainda o pedido de recrudescimento do peso dado à modular já depreciada na sentença (
CIRCUNSTÂNCIAS
do latrocínio tentado), para que esta incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal.

A insurgência do
Parquet
comporta
parcial provimento
.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de latrocínio, não há dúvida de que devem ser sopesadas negativamente na dosimetria das reprimendas, haja vista que é evidente que os reflexos nocivos da ação delitiva,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

Oportunamente, embora a i. defesa sugira em contrarrazoes recursais a necessidade laudo psicológico para avaliar a efetiva ocorrência ou não de trauma, destaco que o laudo não vincula o juízo, nos moldes do art. 182 do CPP, de modo que, à luz da inexistência de tarifação probatória no processo penal brasileiro, os elementos que foram coligidos ao feito me convencem que
o dano psíquico ocasionado às vítimas,
in casu
, desborda dos resultados ordinários e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a prova oral colhida em juízo é unívoca ao atestar que as vítimas estavam dormindo quando tiveram seu lar invadido e foram acordados pelo latido da cachorra de estimação da família, o que fez com que o ofendido
Marcelo
fosse até a área externa averiguar, juntamente da esposa
Iza
, quando foram então abordados pelos agentes e viveram momentos de verdadeiro terror, pois
Marcelo
, ao tentar defender a família, passou a ser agredido fisicamente pelos executores, foi esfaqueado pelo menos infrator e atingido com um tiro no peito pelo réu
GUSTAVO
, sendo que, quando uma das filhas do casal tentou socorrer o pai, foi igualmente rendida pelos agentes.

Pontue-se ainda que
o animal de estimação da família
(cadela que alertou os moradores sobre a presença de invasores na casa) acabou por ser alvejado durante o crime e
foi a óbito
, enquanto as vítimas
Marcelo
e
Iza decidiram se mudar da residência onde o delito ocorreu, por medo
, o que os levou a comprar um apartamento para sair do atual imóvel, tudo a demonstrar as chagas patentes e indeléveis que ainda aflige os ofendidos.

À guisa de exemplificação do trauma, em dado momento da audiência instrutória, a ofendida
Iza Perez Ruiz de Mello
– a qual teve a casa invadida pelos infratores, as filhas rendidas sob a mira de arma de fogo e o marido alvejado com disparo no peito após ser esfaqueado tentando defendê-las – foi
indagada pela promotoria de Justiça a respeito do que mais havia sido subtraído pelos agentes além do veículo automotor
(
Renault Duster
), em face do que,
em prantos, a vítima respondeu
,
in verbis
:

“(...)
levou tudo
. Levou minha cachorra. Levou a paz. Levou meu lar, que não é mais minha casa. Levou tudo. Porque bem material a gente paga, a gente trabalha, a gente conquista, mas a paz nossa, o meu cachorro, a gente não tem mais.
Depois que aconteceu a gente já chamou a Polícia duas vezes aqui em casa, por medo, por escutar barulho. (...).
A gente comprou recentemente um apartamento para tentar sair daqui,
só que só fica pronto ano que vem. Já pensamos em mudar para uma chácara, mas aí eu acho que é mais inseguro ainda”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920) – Destaquei.

Foram também os dizeres judiciais do ofendido
Marcelo
, segundo o qual,
“estamos sem condições de morar aqui, só não mudei ainda por falta de condições financeiras. Mas, hoje, a senhora pode saber que a gente não dorme aqui. Nem eu, nem a Iza, nem a Marcela que está aqui. Hoje a gente passa a noite acordado”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 220814920).

Como se vê, a violação aos bens juridicamente tutelados, na hipótese, superou sobremaneira o que comumente se vê em delitos desta estirpe, notadamente tendo em vista o
trauma psicológico e a mudança duradoura de rotina na vida das vítimas
, tudo a justificar a majoração da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

A propósito:

“5. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica na vítima, acarretando enorme trauma psicológico
, que a fez inclusive desistir da profissão de motorista, o que
demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida do ofendido
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

“No caso, no tocante às
circunstâncias e/ou
consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja
, as ameaças/
traumas contra as vítimas que resolveram mudar do local onde ocorreu o delito (residência), além dos prejuízos materiais
e o planejamento da ação”
. (AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) – Destaquei.

Desabonam-se, pois, as
CONSEQUÊNCIAS
do latrocínio.

No que toca à
CULPABILIDADE
, tampouco há dúvida de que o delito foi
premeditado
, pois, a teor dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, somados às imagens captadas pelas câmeras de segurança das redondezas do
locus delicti
,
ALEXSANDRO
incumbiu-se de posicionar a escada na obra adjacente à casa das vítimas na véspera do fato.

Ademais, a vítima
Iza Perez Ruiz Mello
revelou em audiência que os executores do roubo exigiam a todo momento saber do cofre, o que indica que sabiam da existência de tal objeto no domicílio, tendo
Iza
acrescentado ainda que o crime ocorreu na única semana, em anos, em que a cerca elétrica estava desacoplada do muro (em virtude da obra do vizinho), o que sugere uma premeditação, planejamento e estudo do alvo ainda mais longevos.

No mesmo sentido foram as declarações do ofendido
Marcelo
, quando verbalizou em audiência que
“o muro tem uns três metros de altura (...) e estava acontecendo uma obra no fundo de casa. E o construtor da obra pediu para eu tirar minha cerca elétrica, para fazer alguma coisa ali, e eu permiti. Então, nesse curto período de tempo foi quando eles fizeram o assalto. Então, eu acho que ele teve informação de alguém, alguém falou para ele ‘olha, tá sem cerca; a porta fica aberta; lá tem cofre”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 220814920).

A premeditação do delito restou comprovada também no curso das investigações, consoante narrou o policial civil
Messias Telmo Vieira em audiência instrutória
, e conforme sugeriu o próprio réu confesso
GUSTAVO em juízo
, quando afirmou que, quando chegou com o adolescente
João Pedro
à cena do crime, este já sabia a localização da escada, deixada ali na véspera pelo corréu
ALEXSANDRO
, e informou que havia ouro no interior do domicílio.

Em suma. evidenciando-se que os agentes planejaram o crime com antecedência, escolhendo previamente a residência da vítima como alvo e coordenando a execução delitiva nos dias antecederam o fato em si, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de
CULPABILIDADE
desfavorável, na medida em que
a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto
.

Sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Deprecia-se, pois, a
CULPABILIDADE
dos réus.

Por outro lado, em relação à pretensão ministerial voltada ao recrudescimento do peso atribuído à vetorial já depreciada na sentença (
CIRCUNSTÂNCIAS
do latrocínio), entendo que o pleito deva ser
desprovido
.

Sobre a temática, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Em outras palavras, quando da aplicação da
pena-base
em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
.

Com efeito, o Ministério Público

alega que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime de latrocínio tentado deveriam incidir na fração de 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, porque foram
04 (quatro) os substratos fáticos instrumentalizados pelo juízo
a quo
para negativa a modular
, quais sejam,
“o crime foi cometido: a) mediante concurso de pessoas; b) com emprego de arma branca (faca); c) com emprego de arma de fogo; e d) extrema violência utilizada na prática delitiva”
. (ID 220814962 - Pág. 14).

Por outro lado, embora a fundamentação lançada na sentença elenque tais particularidades fáticas para desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do latrocínio, entendo que, neste caso concreto, o emprego de arma de fogo e de arma branca
confundem-se demasiadamente com elementos ínsitos ao próprio delito de roubo qualificado
, pois, na presente hipótese,
constituem os instrumentos letais usados pelos executores contra a vítima e que fizeram a conduta se amoldar no delito do art. 157, §3.o, II, CP
.

Em outras palavras, embora o uso de arma de fogo e de faca consubstanciem circunstâncias que majoram o crime de roubo simples (art. 157, §2.o, II, e §2.o-A, I, CP), na espécie, trata-se de elementos configuradores do próprio roubo qualificado e demonstrativos de
animus necandi
na conduta (art. 157, §3.o, II, CP), não podendo ser novamente sopesados na pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Destarte, considerando que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do latrocínio se mostram desfavoráveis aos réus em virtude do
concurso de agentes
e da
extremada violência
física empregada contra o ofendido, a meu ver,
mostra-se
proporcional
e
razoável
o
quantum
de aumento atribuído pelo juízo
a quo
ao aludido vetor octogonal
, isto é,
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora.

Em suma, dá-se parcial provimento ao pedido ministerial de reforma das penas-base, a fim de
depreciar as modulares
referentes à
CULPABILIDADE
dos agentes e
CONSEQUÊNCIAS
do latrocínio tentado, às quais atribuo a expressividade quantitativa já imposta na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, isto é,
1/8 (um oitavo) do termo médio
, fração que se apresenta
razoável
e
proporciona
l
ao caso concreto.

8.

Agravantes
[Pleito do Ministério Público]:

O
Parquet
vindica ainda o reconhecimento das agravantes do art. 61, II,
c
, e art. 62, I, ambos do CP, em desfavor dos apelados
GUSTAVO
e
GILBERTO
, respectivamente.

O requerimento
deve ser acolhido
.

Com relação à agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II,
c
, CP) é certo que deve ser aplicada em desfavor do apelado
GUSTAVO
, autor do disparo potencialmente fatal contra o ofendido
Marcelo Antônio Mello
.

Com efeito, a esposa da vítima
Marcelo
,
Iza Perez Ruiz de Mello
, confirmou
em juízo
que, ao final da empreitada delitiva, seu marido já estava desarmado, já havia sido esfaqueado pelo adolescente e se encontrava altamente debilitado em virtude das intensas agressões físicas anteriores que sofrera, ao tempo em que os executores do crime já se encontravam dentro do carro dos ofendidos, prontos para empreender fuga, no entanto, o maior de idade (
GUSTAVO
) saiu do veículo, voltou até a presença da família vitimada e efetuou disparo de arma de fogo na direção do peito do marido da depoente, antes de a dupla se evadir, levando o automóvel das vítimas.

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, o ofendido
Marcelo
explicou que o golpe de faca desferido pelo inimputável lhe acertou no pulmão, o que fez com que ele, antes mesmo que sentisse a dor da facada em si, perdesse a respiração e se esvaísse de suas forças, sendo que a dupla de infratores já havia entrado no carro das vítimas e aberto o portão da residência para fugir, quando
GUSTAVO
retornou e disparou contra o peito do declarante.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Em idêntica senda, vão as conclusões do laudo de exame de corpo de delito realizado em face do ofendido
Marcelo
,
in verbis
:

“Pelas características da lesão produzida pela faca, por ser na região de linha axilar posterior, tende-se a crer que a lesão tenha sido provocada por um golpe desferido por um indivíduo que se posicionou por trás da vítima, desferindo o golpe em sentido quase perpendicular discretamente voltada para cima. Já o disparo da arma de fogo, atingiu o periciado (...) da direita para a esquerda de superior para inferior, com a vítima lateralizada com relação ao disparo. Isto posto,
vê-se que a intenção do atirador era de alvejar mortalmente a vítima, que
além de se encontrar indefesa, encontrava-se imobilizado e lesado por uma facada
.
(...). Fora a situação referente ao tiro, os agressores, após terem imobilizado a vítima, começaram uma série de agressões contundentes através de socos e chutes que acertaram a vítima em diversos locais. Assim, a
clara intenção dos agressores em lesionar a vítima é posta em todas as etapas da agressão, não havendo possibilidade da vítima se defender
”.
(Trechos do Exame de Corpo de Delito no ID 220814922 - Pág. 7).

Portanto, deve agravar a sanção aplicada a
GUSTAVO
, pela tentativa de latrocínio,

a circunstância do art. 61, II,
c
, CP, na fração paradigmática de 1/6 (um sexto).

No que concerne à agravante do art. 62, I, CP, aplicável nos casos de concursos de pessoas e
resguardada ao infrator que
“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”
, entendo que a circunstância deva incidir sobre a reprimenda do acusado
GILBERTO
, vulgo
“Deglock”
, nos moldes postulados pelo órgão acusatório.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial, o policial civil
Weverton Crispim de Oliveira
, remetendo-se ao que desvelou no curso das investigações, explicou que
GILBERTO
foi quem orquestrou a prática do latrocínio e arregimentou “o Uber” (
ALEXSANDRO
) para transportar e posicionar a escada que posteriormente foi utilizada pelos executores do crime para invadir a residência dos ofendidos.

Weverton
esclareceu que tais conclusões decorreram não só da admissão do próprio réu
ALEXSANDRO
, mas também dos elementos materiais mostrados por este acusado ao investigador, como o numeral telefônico do interlocutor que emanava as determinações para ele – reconhecido pelo policial como o terminal usado por
GILBERTO
– e os comprovantes de PIX repassados a
ALEXSANDRO
por
Katiele
, esposa de
GILBERTO
.

Na mesma toada foram as declarações judiciais da testemunha
Messias Telmo Vieira
, o qual acrescentou ainda que, além de determinar que
ALEXSANDRO
levasse a escada até o terreno vizinho ao domicílio das vítimas,
GILBERTO
estipulou também que
ALEXSANDRO
buscasse
“o ferro”
e o entregasse à dupla que executaria o crime patrimonial na data fatídica.

Aliás, na solenidade instrutória,
Messias
descreveu que
GILBERTO
foi quem
“movimentou as peças”
para a ocorrência delitiva.

A fim de corroborar os elementos judicializados acima cotejados, tem-se ainda o conteúdo das declarações prestadas na delegacia pelo menor infrator
João Pedro Nascimento Pedroso
, o qual, ao mesmo tempo em que admitiu seu envolvimento no ato infracional análogo ao crime de latrocínio juntamente com o corréu
GUSTAVO
, revelou que
“a todo momento Gustavo Yuri conversa pelo telefone com duas pessoas, uma era o Deglock
, agora já identificado como
Gilberto
Alves de Oliveira Junior”
. (ID 220814697) – Negritei.

Com tais considerações, aplica-se em desfavor do réu
GILBERTO
a agravante do art. 62, I, CP, no patamar paradigmático de 1/6 (um sexto).

9.

Liberdade provisória
[Pleito do réu ALEXSANDRO]:

O apelante
ALEXSANDRO SOUZA RONDON
busca a concessão da liberdade provisória, a fim de que possa aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, sob o argumento de que a juíza sentenciante não fundamentou satisfatoriamente a manutenção da prisão preventiva, ao prolatar a sentença condenatória, em violação ao art. 93, IX, da CF e art. 387, §1.o, do CPP.

No entanto,
sem razão
o recorrente.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Ademais, sabe-se que o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
exige que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

No caso concreto, ao manter a segregação cautelar do recorrente, o juízo
a quo
motivou-se com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Considerando o regime de pena fixado
, atrelado ao fato de que
o réu respondeu a todo o processo preso
e que, até o momento
não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar
, especialmente o
risco à ordem pública
, NEGO ao direito de recorrer em liberdade”
. (ID 220814936 - Pág. 14) – Negritei.

Como se vê, a motivação é
idônea
e deve ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

A uma
, porque é de curial sabença que
“1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Grifei.

A duas
, porque, conquanto seja sucinta, a decisão da MM.a Magistrada sentenciante se mostra adequada ao caso concreto e expõe a contento os motivos fáticos e jurídicos que a levaram a manter o
carcer ad cautelam
, notadamente remetendo-se à
subsistência inalterada do requisito que inicialmente deu azo à custódia cautelar, qual seja, o risco à ordem pública
.

Com efeito, constitui entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual que a
motivação
per relationem
ou aliunde
constitui
fundamentação idônea
para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Aliás, com o fito de pacificar o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 50
, cuja redação dispõe que
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, inexiste qualquer motivo plausível para a soltura, diante da presença
in casu
do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual é
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito”.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, infere-se da decisão que originalmente decretou o
carcer ad cautelam
que a medida extremada se faz necessária em virtude do
risco à ordem pública
, aferido a partir da
gravidade concreta da conduta
e do
modus operandi

utilizado para a consecução do crime.

Deveras, as provas coligidas ao caderno processual dão conta de que, previamente conluiado com os demais agentes e premeditadamente,
ALEXSANDRO
se dirigiu às proximidades da cena do crime na véspera do fato e, ciente do evento ilícito que sucederia na data seguinte, posicionou uma escada no local, a qual foi usada pela dupla de executores da tentativa de latrocínio para escalar o muro e invadir a residência das vítimas, onde os agentes, um dos quais menor de idade, passaram a agredir intensamente o ofendido e exigir a entrega de ouro, sendo que, quando a vítima buscou se defender, o adolescente desferiu contra ela um golpe de faca pelas costas, após o que o corréu
GUSTAVO
disparou com a arma de fogo na direção de seu peito.

Pontue-se ainda que, embora o latrocínio não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o ofendido
Marcelo
precisou ficar hospitalizado por cerca de duas semanas e teve que se afastar de suas atividade por noventa dias, ao passo que o animal de estimação da família (cadela que alertou a vítima sobre a presença de invasores na casa) foi alvejada durante o crime e faleceu, tudo a acarretar intenso trauma ao ofendido e seus familiares, que inclusive pretendem se mudar de domicílio.

Tais peculiaridades, a meu ver, denotam a elevada frieza e a periculosidade diferenciada do apelante e seus comparsas, assim como demonstram que suas condutas efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao respetivo tipo penal, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de garantir a ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Se não bastasse, o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
.

10.

Materialização das novas reprimendas
:

Em atenção ao princípio da individualização da pena, as reprimendas serão dosadas separadamente para cada condenado, no entanto, as circunstâncias dos crimes serão cotejadas em conjunto, procedendo-se às necessárias diferenciações, se necessário.

10.1.

GUSTAVO YURI SANTOS SILVA
:

As penas dos delitos de corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo e lesão corporal culposa no trânsito permaneceram inalteradas, impondo-se retificar a sanção decorrente do crime de
latrocínio tentado
.

Considerando que pesam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, atribuo aos dois últimos vetores judicial desfavoráveis o peso de
1/8 (um oitavo)
do termo médio, conforme exposto no item n.o 07 deste aresto.

Com relação à
CULPABILIDADE
, especificamente no caso de
GUSTAVO
, tem-se que, além do substrato fático da
premeditação
(reconhecida neste grau recursal), a
CULPABILIDADE
do réu já havia sido desabonada na sentença, haja vista que a intensa violência e o disparo potencialmente fatal contra a vítima
Marcelo
foram praticados pelo acusado na presença e a olhos visto da esposa e filhas do ofendido, o que denota maior intensidade do dolo, de modo que, a referida vetorial, aplico a fração de
1/6 (um sexto) do termo médio
.

Deste modo, estabeleço a pena-base de
GUSTAVO
em 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II,
c
, CP) e as
atenuantes da menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, I, III,
d
, CP), de modo que
compenso
as duas primeiras e atribuo à última (
confissão espontânea
),
peso redutor
inferior
à fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
, haja vista a
natureza qualificada

da admissão
, pois sustentou na delegacia e em juízo que
somente atirou contra a vítima por temer pela própria vida e em legítima defesa
, ou seja, deixou admitir completamente o crime ao negar o elemento subjetivo do tipo.

Nesse sentido:

“III -
Não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa
, entendimento que está em
consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior
”
. (AgRg no HC n. 937.025/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024) – Destaquei.

Assim, fixo a sanção provisória em 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, uma vez mantida a minorante da tentativa (art. 14, p.u., CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme exposto no item n.o 05 deste aresto, fixo a
pena final
de
GUSTAVO
pelo crime de
latrocínio
tentado em
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Considerando que persistem inalteradas as penas dos demais crimes, conforme impostas na sentença, à luz do cúmulo material resultante do concurso formal imperfeito, reconhecido no édito condenatório, fixo a
pena
final
e
definitiva
de
GUSTAVO
em
18 (dezoito) anos, 09 meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
03 (três) meses de detenção
, mais pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

10.2.

LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
:

Pesam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de latrocínio, de modo que atribuo aos vetores judiciais desfavoráveis o peso de
1/8 (um oitavo)
do termo médio, tudo conforme exposto no item n.o 07 deste aresto, razão pela qual estabeleço a
pena-base
de
LEONARDO
, pelo delito de latrocínio tentado,

em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nos crimes do art. 244-B do E.C.A. e do art. 311,
caput
, do CP, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se as
penas-base nos patamares mínimos legais
de 01 (um) ano de reclusão e de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Na segunda fase da dosimetria do latrocínio tentado, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP), tendo em vista que
LEONARDO
assumiu parcialmente a prática delitiva perante a autoridade policial e que tal admissão foi usada para fundamentar este acórdão condenatório, motivo pelo qual reduzo a pena do delito de latrocínio para 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao delito de corrupção de menor, não incidem atenuantes ou agravantes, ao passo que, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a confissão extrajudicial, embora reconhecida, não surte efeitos práticos, pois a sanção já foi estabelecida no mínimo legal,
ex vi
do enunciado de Súmula n.o 231 do STJ, de modo que se conservam inalteradas as reprimendas provisórias.

Na terceira etapa dosimétrica, não há majorantes, porém, uma vez mantida a minorante da tentativa (art. 14, p.u., CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme exposto no item n.o 05 deste aresto, fixo a
pena final
de
LEONARDO
pelo crime de latrocínio tentado em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Inexistindo minorantes ou majorantes nos demais delitos, fixo a
pena final
de
LEONARDO
pelo crime do art. 244-B do E.C.A. em
01 (um) ano de reclusão
e pelo crime do art. 311,
caput
, do CP em
03 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

À luz do cúmulo material resultante do concurso formal imperfeito, estabeleço a
pena
final
e
definitiva
de
LEONARDO
em
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Considerando que o réu
LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
se encontra solto desde a prolação da sentença (ID 220814952 - Pág. 2), sem notícia nos autos quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

10.3.

GILBERTO
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
:

Considerando que pesam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, atribuo a cada vetor judicial desfavorável o peso de
1/8 (um oitavo)
do termo médio, conforme exposto no item n.o 07 deste aresto, estabelecendo a
pena-base
do réu
GILBERTO
pelo crime de latrocínio tentado em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No crime do art. 244-B do E.C.A., inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, quanto ao crime de latrocínio, presente a agravante do art. 62, I, CP, conforme exposto no item n.o 08 deste aresto, assim como a agravante da reincidência, do art. 61, I, CP (PEP n.o 20004274320228110055 – Sistema SEEU), cada qual devendo agravar a pena do crime patrimonial em 1/6 (um sexto), de modo que a
sanção provisória
fica estipulada em 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

No tocante ao crime do art. 244-B do E.C.A., não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), de modo que
sanção provisória
do crime de corrupção de menor fica fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira etapa dosimétrica, não há majorantes, porém, uma vez mantida a minorante da tentativa (art. 14, p.u., CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme exposto no item n.o 05 deste aresto, fixo a
pena final
de
GILBERTO
pelo crime de
latrocínio tentado em 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Inexistindo minorantes ou majorantes no delito do art. 244-B do E.C.A., fixo a
pena final
de
GILBERTO
pelo
crime de corrupção
de menor em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

À luz do cúmulo material resultante do concurso formal imperfeito, reconhecido na sentença, estabeleço a
pena
final
e
definitiva
de
GILBERTO
em
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

10.4.

DIEGO PEREIRA CORREIA
:

Considerando que pesam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, atribuo a cada vetor judicial desfavorável o peso de
1/8 (um oitavo)
do termo médio, conforme exposto no item n.o 07 deste aresto, estabelecendo a
pena-base
do réu
DIEGO
pelo crime de latrocínio tentado em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No crime do art. 244-B do E.C.A., inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, seja no delito de latrocínio, seja no crime de corrupção de menor, motivo pelo qual as respectivas reprimendas provisórias ficam conservadas no mesmo patamar.

Na terceira etapa dosimétrica, não há majorantes, porém, uma vez mantida a minorante da tentativa (art. 14, p.u., CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme exposto no item n.o 05 deste aresto, fixo a
pena final
de
DIEGO
pelo crime de
latrocínio tentado
em
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais o pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Inexistindo minorantes ou majorantes no delito do art. 244-B do E.C.A., fixo a
pena final
de
DIEGO
pelo crime de
corrupção de menor
em
01 (um) ano de reclusão
.

À luz do cúmulo material resultante do concurso formal imperfeito, reconhecido na sentença, estabeleço a
pena
final
e
definitiva
de
DIEGO
em
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
09 (nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

10.5.

ALEXSANDRO SOUZA RONDON
:

Considerando que pesam em desfavor do condenado a sua
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, atribuo a cada vetor judicial desfavorável o peso de
1/8 (um oitavo)
do termo médio, conforme exposto no item n.o 07 deste aresto, estabelecendo a
pena-base
do réu
ALEXSANDRO
pelo crime de latrocínio tentado em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No crime do art. 244-B do E.C.A., inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se a
pena-base
no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, seja no delito de latrocínio, seja no crime de corrupção de menor, motivo pelo qual as respectivas reprimendas provisórias ficam conservadas no mesmo patamar.

Na terceira etapa dosimétrica, não há majorantes, porém, uma vez mantida a minorante da tentativa (art. 14, p.u., CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme exposto no item n.o 05 deste aresto, fixo a
pena final
de
ALEXSANDRO
pelo crime de
latrocínio tentado
em
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais o pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Inexistindo minorantes ou majorantes no delito do art. 244-B do E.C.A., fixo a
pena final
de
DIEGO
pelo crime de
corrupção de menor
em
01 (um) ano de reclusão
.

À luz do cúmulo material resultante do concurso formal imperfeito, reconhecido na sentença, estabeleço a
pena
final
e
definitiva
de
DIEGO
em
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
09 (nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
GUSTAVO YURI SANTOS SILVA, DIEGO PEREIRA CORREIA, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
e
ALEXSANDRO SOUZA RONDON
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos defensivos
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de condenar o apelado
LEONADO RODRIGUES PINHEIRO
pelos crimes do art. 157, §3.o, II, c/c art. 14, II, art. 311,
caput
, todos do Código Penal e art. 244-B do E.C.A., e para reajustar as penas de todos os sentenciados, as quais ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

1.

GUSTAVO YURI
SANTOS SILVA: 18 (dezoito) anos, 09 meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
03 (três) meses de detenção
, mais pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

2.

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR:
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

3.

DIEGO PEREIRA CORREIA:
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
09 (nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

4.

ALEXSANDRO SOUZA RONDON:
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
09 (nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

5.

LEONADO RODRIGUES PINHEIRO:
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida na ação penal n.o 1010314-34.2023.8.11.0055, pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Considerando que o réu
LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
se encontra solto desde a prolação da sentença (ID 220814952 - Pág. 2), sem notícia nos autos quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Ademais, tendo em vista que já foram expedidas as Guias de Recolhimento Provisórias em face dos demais réus (ID 220814954, ID 220814955, ID 220814974 e ID 220814975),
oficiem-se
os d. Juízos da Execução, cientificando-os dos termos deste acórdão, para que retifiquem com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025